Tribunal: TJDFT
Processo: 0721282-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721282-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DENIS MARTINS RAMOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, MRV Engenharia e Participações Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que homologou os cálculos do ID no 124954090 e reputou concluída a fase de liquidação de sentença. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que o período e os valores lançados na planilha pelo perito e homologado pelo juiz estão incorretos, uma vez que foram inseridas parcelas que não são de juros de obra. Alega, para tanto, que são parcelas do período de amortização da dívida, que não devem integrar a restituição, pois são encargos do agravado. Demonstra que no extrato juntado pela CEF, é possível verificar que as parcelas 05 a 08 possuem a sigla 001 – 310 a 004 – 310. Pede a reforma da decisão resistida, a fim de que seja afastado o excesso de execução, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso, É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados os limites de atuação jurisdicional nesta fase do processamento do recurso de agravo de instrumento, passa-se à análise dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “o prosseguimento do feito ensejará danos irreversíveis à Agravante (petição de recurso, doc. id no 36776114 - Pág. 4), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Igualmente, não se vislumbra, no presente juízo de cognição restrita, a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Com efeito, da análise da decisão do ID no 124614024, verifica-se que houve a inclusão das parcelas dos juros de obra no período compreendido entre 28/06/2014 e a data da efetiva entrega das chaves, o que denota uma possível preclusão da matéria posta em debate. Veja-se: “Diante das considerações trazidas pela contadoria judicial no ID 118589459, ressalto que, conforme a sentença proferida nos autos e chancelada pelo acórdão de ID 93438548, o órgão técnico deverá utilizar como parâmetros a incidência de juros de obra no período compreendido entre 28/06/2014 e a data da efetiva entrega das chaves. Em se tratando da inversão da cláusula 4.2 do instrumento contratual objeto desta demanda, deverá utilizar como parâmetro o percentual de 0,5% do valor do imóvel durante o período de atraso. Tal é o entendimento que vem se consolidando no Eg. TJDFT. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA NA HIPOTECA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. PERÍODO DE ATRASO NA ESCRITURAÇÃO. CULPA DA CONSTRUTORA. MULTA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. 1. Diante do atraso da escrituração do imóvel pela construtora é permitida a inversão da cláusula penal com a condenação da ré ao pagamento de multa no percentual de 0,5% do valor do imóvel durante o período de atraso. 2. Fica prejudicado o apelo em que se postulava a atribuição total dos ônus da sucumbência à parte contrária quando essa última se sagra vencedora em seus pedidos no apelo. 3. Deu-se provimento ao apelo da autora. Julgou-se prejudicado o apelo da ré” (Acórdão 1370357, 07061724420208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Encaminhem-se os autos à contadoria para elaboração dos cálculos. Após, dê-se vista às partes para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias”. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator